Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. VIA INADEQUADA. CONTROVÉRSIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. PROPRIEDADE TERCEIRO. PARTILHA. DESCABIMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. PATRIMONIO PARTILHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pleito relativo a justiça gratuita deduzido em contrarrazões, uma vez que que o beneplácito já foi concedido ao réu pelo Juízo de primeiro Grau.
2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença, no ponto objeto da partilha. 2.1. A discussão remanescente nos autos diz respeito à partilha dos bens realizada pelo Juízo de origem, eis que nenhuma das partes questiona a existência da união estável entre elas havida, tampouco o lapso temporal de sua duração, ou mesmo o regime de bens aplicável na espécie.
3. Trata-se, com efeito, de controvérsia que se resolve pela análise da prova produzida nos autos, notadamente as que sejam capazes de demonstrar que os bens foram constituídos na constância da união estável.
4. Descabida a partilha de bem de propriedade de terceiros. O veículo pleiteado pela apelante está em nome de terceiro estranho à relação processual, não havendo demonstração de que o bem foi efetivamente adquirido pelas partes no curso da união estável.
5. Inviável o pleito concernente à partilha de lucros, quando a sociedade empresária foi baixada na junta comercial e seu patrimônio devidamente partilhado entre os litigantes.
6. Recurso conhecido e não provido.